Tribunal: TJDFT
Processo: 0700304-97.2021.8.07.0018
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-30
Data de publicação: 2022-04-18

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ERRO MATERIAL. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. OMISSÃO. CONFIGURAÇÃO. PROVA NOVA. DOCUMENTO DISPONÍVEL APÓS A APELAÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Os embargos de declaração são recurso com fundamentação vinculada e servem para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material da decisão. Não se prestam ao reexame da matéria.

2. O erro material alegável em embargos de declaração é aquele facilmente perceptível e que não decorre da vontade do Juiz ou do Tribunal prolator da decisão, de forma evidente. O art. 494, inc. I, do Código de Processo Civil prevê o cabimento de embargos de declaração para sanar erro material, assim entendidos os erros de cálculo e as inexatidões materiais.

3. Constatada omissão quanto à liquidez do crédito e à análise de contracheques, os embargos de declaração devem ser parcialmente providos para que seja sanado o vício.

4. É possível a juntada posterior de documentos que se tornaram conhecidos, acessíveis e disponíveis após a petição inicial ou a contestação, desde que a parte comprove o motivo que a impediu de juntá-los anteriormente, nos termos do art. 435, parágrafo único, do Código de Processo Civil.

5. Embargos de declaração parcialmente providos.